Tribunal: TJMT
Processo: 1027002-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LIMINAR NÃO REFERENDADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva, na condição de cotista, em concurso público para cargo público, contra alegada omissão da autoridade administrativa em convocá-lo para nomeação e posse, em razão da vacância decorrente de exoneração voluntária de servidor anteriormente empossado da mesma lista de reserva de vagas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
III. Razões de decidir:
3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento (fumus boni iuris) e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (periculum in mora).
4. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não direito subjetivo à nomeação, surgindo este apenas nos casos de desrespeito à ordem de classificação ou preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
5. A exoneração voluntária de servidor nomeado no mesmo certame, por se tratar de ato jurídico distinto da desistência de candidato convocado, não gera automaticamente direito à nomeação dos demais classificados, cabendo à Administração, no exercício de sua discricionariedade, avaliar a conveniência de suprir a vaga.
IV. Dispositivo e tese
6. Liminar não referendada.
Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar em mandado de segurança, com o objetivo de compelir a Administração à nomeação de candidato integrante de cadastro de reserva, exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária, não sendo suficiente a mera alegação de expectativa de direito diante de ato administrativo discricionário devidamente motivado.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1480629 CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.02.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027002-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA CAMILO - CPF: 049.244.571-08 (ADVOGADO), NATALICIA SOUZA DE CARVALHO - CPF: 045.546.721-82 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 5a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 7o VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA; E 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. FICARAM VENCIDOS: A RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES; 3o VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 4o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; E 6a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS CUMULATIVOS.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. LIMINAR NÃO REFERENDADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidato classificado em cadastro de reserva, na condição de cotista, em concurso público para cargo público, contra alegada omissão da autoridade administrativa em convocá-lo para nomeação e posse, em razão da vacância decorrente de exoneração voluntária de servidor anteriormente empossado da mesma lista de reserva de vagas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, quais sejam, a relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida (
periculum in mora
).

III. Razões de decidir:

3. A concessão de medida liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, exige a demonstração inequívoca e cumulativa da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
) e do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
).

4. A aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não direito subjetivo à nomeação, surgindo este apenas nos casos de desrespeito à ordem de classificação ou preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A exoneração voluntária de servidor nomeado no mesmo certame, por se tratar de ato jurídico distinto da desistência de candidato convocado, não gera automaticamente direito à nomeação dos demais classificados, cabendo à Administração, no exercício de sua discricionariedade, avaliar a conveniência de suprir a vaga.

IV. Dispositivo e tese

6. Liminar não referendada.

Tese de julgamento: “A concessão de medida liminar em mandado de segurança, com o objetivo de compelir a Administração à nomeação de candidato integrante de cadastro de reserva, exige a demonstração inequívoca de preterição arbitrária, não sendo suficiente a mera alegação de expectativa de direito diante de ato administrativo discricionário devidamente motivado.”

------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1480629 CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
NATALÍCIA SOUZA DE CARVALHO
contra ato do
GOVERNADOR DO ESTADO
, consubstanciado na omissão em convocá-la para nomeação e posse no cargo de
Escrivão de Polícia
.

Aduz que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de janeiro de 2022, da Secretária de Estado de Segurança Pública – Polícia Judiciária Civil, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Escrivão de Polícia
, no qual se classificou em 44o (quadragésimo quarto) lugar na lista reservada a candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP).

Assevera que, em 26 de maio de 2025, foi realizada a convocação da candidata Edivania Aparecida da Silva Lisboa para nomeação e posse no cargo de
Escrivã de Polícia
, oriunda da lista reservada a candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP), na qual ocupava a 43a (quadragésima terceira) colocação. Posteriormente, o candidato Emersson Pinheiro da Costa, classificado na 25a (vigésima quinta) posição da mesma lista, já nomeado, solicitou exoneração, efetivada em 27 de junho de 2025.

Afirma que, em razão da exoneração do candidato anteriormente nomeado, sobreveio vaga a ser preenchida pela candidata imediatamente subsequente na ordem de classificação, configurando-se, assim, direito subjetivo à nomeação.

Argumenta que, embora o certame tenha sido destinado à formação de cadastro de reserva, a Administração Pública demonstrou interesse na convocação, realizando nomeações dentro do prazo de validade do concurso, circunstância que consolida o direito subjetivo à investidura no cargo.

Destaca que a impetrante já esgotou todas as vias administrativas na tentativa de obter sua nomeação, tendo protocolado requerimentos junto à Polícia Judiciária Civil e à Secretaria de Planejamento e Gestão, sem obter resposta satisfatória. Diante disso, revela-se imprescindível a imediata efetivação da nomeação, sendo necessária, para assegurar o cumprimento da obrigação, a fixação de multa diária no valor de R$ 3.349,92 (três mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) por dia de atraso, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário bruto do cargo de
Escrivão de Polícia
.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada sua imediata nomeação e posse no cargo de
Escrivão de Polícia
, na lista de vagas reservadas a pessoas pretas e pardas (PPP), com participação no Curso de Formação Técnico-Profissional (CFP), e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

É o relatório.

DECISÃO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Para a concessão de liminar, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

A questão controvertida consiste em verificar se a candidata classificada na 44a (quadragésima) colocação na lista reservada para Pessoas Pretas e Pardas (PPP), diante da vacância decorrente da exoneração de candidato anteriormente nomeado da mesma lista, adquire direito subjetivo à nomeação.

O Edital no 1, de 5 de janeiro de 2022, da Secretária de Estado de Segurança Pública – Polícia Judiciária Civil, destinado ao provimento de cargos e formação de cadastro reserva para diversas funções, consignou expressamente, no item 9.9, que:

[...] 9.9.
Em caso de desistência de candidato negro classificado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado
.[...]. (Id. 306114363 – fls. 11). [grifo nosso]

Tal disposição não apenas vincula a Administração ao edital, como está em harmonia com a legislação estadual e federal vigente à época do certame.

Com efeito, o artigo 3o, § 2o da Lei Estadual no 10.816, de 28 de janeiro de 2019, dispõe:

Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

[...]

§ 2o
Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado
. [...].

Essa disposição também estava prevista no artigo 3o, § 2o, da Lei no 12.990, de 9 de junho de 2014, vigente à época do certame, que tratava da reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos federais:

Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.

[...]

§ 2o
Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado
. [...].

Embora a referida Lei tenha sido revogada pela Lei no 15.142, de 3 de junho de 2025, a nova legislação manteve, em essência, a mesma diretriz, conforme dispõe o artigo 7o, § 3o da nova norma:

Art. 7o As pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas optantes pela reserva de vagas concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla concorrência.

[...]

§ 3o
Em caso de não preenchimento de vaga reservada no certame, a vaga não preenchida será ocupada pela pessoa preta e parda, indígena ou quilombola aprovada na posição imediatamente subsequente na lista de reserva de vagas, de acordo com a ordem de classificação
. [...].

Portanto, tanto a norma estadual quanto a federal, bem como o edital, ainda que em textos distintos, convergem em um ponto central: as vagas reservadas que forem objeto de desistência, renúncia ou exoneração devem, obrigatoriamente, ser preenchidas por candidatos da própria lista de cotas raciais, respeitada a ordem classificatória.

No caso concreto, a impetrante concorreu ao cargo de
Escrivão de Polícia
, tendo se classificado na 44a (quadragésima quarta) posição da lista destinada a candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP).

A candidata Edivania Aparecida da Silva Lisboa, classificada em 43o (quadragésimo terceiro) lugar na referida lista, foi nomeada para o cargo, conforme publicação no Diário Oficial no 28.996, de 26 de maio de 2025 (Id. 306114355 – fls. 1).

Posteriormente, o candidato Emersson Pinheiro da Costa, posicionado em 25o (vigésimo quinto) lugar na mesma relação, já nomeado, solicitou exoneração com efeitos a partir de 27 de junho de 2025, nos termos do Diário Oficial no 29.046, de 6 de agosto de 2025 (Id. 306114358 – fls. 1).

A vacância da vaga, portanto, decorreu de exoneração voluntária de um candidato pertencente à própria lista de reserva para pretos ou pardos, o que, sob a égide da legalidade estrita,
impõe a convocação do próximo classificado naquela mesma listagem
. Portanto, evidencia-se, a princípio, o direito subjetivo da impetrante ao provimento da vaga remanescente, em observância à ordem de classificação, ao preenchimento da vaga remanescente reservada à Pessoas Pretas e Pardas (PPP).

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, mostra-se relevante o fundamento invocado, diante da inequívoca previsão legal e editalícia que impõe o preenchimento da vaga reservada decorrente de vacância por candidato da mesma lista, em estrita observância ao princípio da legalidade e às políticas públicas de ação afirmativa. Ademais, persiste o risco de ineficácia da medida, pois a ausência de imediata nomeação poderá resultar na preterição da impetrante e no provimento da vaga por outro candidato, consolidando situação lesiva e de difícil reparação ao seu direito subjetivo à investidura no cargo público, caso preenchidos os demais requisitos.

Por sua vez, o pedido de fixação de multa diária não merece acolhida neste momento, uma vez que não há, até o presente, descumprimento de ordem judicial, nem tampouco comprovação de resistência ativa ou de conduta procrastinatória deliberada por parte da Administração. A imposição de
astreintes
deve observar os princípios da razoabilidade e da subsidiariedade, sendo cabível apenas em hipóteses em que se comprove a ineficácia de medidas menos gravosas ao erário.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a liminar para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 10 (dez) dias, efetive a nomeação imediata da impetrante no cargo de
Escrivão de Polícia
, observada a ordem de classificação na lista de reserva destinada a Pessoas Pretas e Pardas (PPP).

É como decido.

Referendado pelo órgão colegiado, conforme dispõe o artigo 25 da Resolução no 8, de 24 de julho de 2025, deste Tribunal, determino que, nos termos do artigo 7o, I e II, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, seja notificada a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo legal, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para que, querendo, ingresse no feito.

Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça.

VOTO VENCEDOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como exposto no relatório, trata-se de mandado de segurança n. 1027002-71.2025.8.11.0000 impetrado por
NATALÍCIA SOUZA DE CARVALHO
contra ato tido como ilegal praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO
, consubstanciado na omissão em convocá-la para nomeação e posse no cargo de Escrivão de Polícia.

De início, cumpre registrar que a decisão monocrática que conceder medida liminar em ação de competência originária desta e. Corte está sujeita a referendo do órgão colegiado, consoante estabelece o art. 25,
caput
, da Resolução TJMT/OE n. 8, de 24 de julho de 2025.

Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a demonstração inequívoca e cumulativa tanto da relevância do fundamento (
fumus boni iuris
), manifestada pela plausibilidade do direito líquido e certo amparado em prova pré-constituída, quanto do risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final (
periculum in mora
), caracterizado pelo fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

A parte impetrante sustenta que participou do concurso público regido pelo Edital no 1/2022-SEPLAG/SESP/PJC-MT e foi classificada na 44a (quadragésima quarta) posição na lista reservada a candidatos autodeclarados pretos ou pardos (PPP). Alega que, em razão da exoneração do candidato Emersson Pinheiro da Costa, classificado na 25a (vigésima quinta) posição da mesma lista, sobreveio vaga a ser preenchida pela candidata imediatamente subsequente na ordem de classificação, configurando direito subjetivo à nomeação.

A d. Relatora deferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que “
A vacância da vaga, portanto, decorreu de exoneração voluntária de um candidato pertencente à própria lista de reserva para pretos ou pardos, o que, sob a égide da legalidade estrita,impõe a convocação do próximo classificado naquela mesma listagem. Portanto, evidencia-se, a princípio, o direito subjetivo da impetrante ao provimento da vaga remanescente, em observância à ordem de classificação, ao preenchimento da vaga remanescente reservada à Pessoas Pretas e Pardas (PPP)
”.

A questão controvertida consiste em verificar se a candidata classificada na 44a (quadragésima quarta) colocação na lista reservada para Pessoas Pretas e Pardas (PPP), diante da vacância decorrente da exoneração de candidato anteriormente nomeado da mesma lista, adquire direito subjetivo à nomeação.

Sabe-se que a aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não direito subjetivo à nomeação. O direito à investidura surge somente nos casos em que o candidato demonstra, de forma inequívoca, que houve desrespeito à ordem de classificação ou quando surgirem novas vagas e ocorrer preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

No caso vertente, nesta esfera de cognição sumária, não se vislumbra a alegada preterição arbitrária, uma vez que a vacância decorreu de exoneração voluntária de servidor já empossado, circunstância que não configura, por si só, necessidade inequívoca do serviço a justificar nova nomeação.

Conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal, “
Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica
” (STF, ARE: 1480629 CE - CEARÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/02/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-02-2025 PUBLIC 18-02-2025). [sem destaque no original].

A exoneração, ao ocorrer em momento temporal desvinculado da demonstração originária de necessidade que motivou o concurso público, insere-se na dinâmica natural da gestão de pessoas, podendo ocorrer circunstâncias supervenientes que alteraram o quadro fático-administrativo originalmente considerado.

A decisão sobre a oportunidade e conveniência da recomposição do quadro de servidores públicos situa-se no âmbito do mérito administrativo, constituindo prerrogativa discricionária da Administração Pública, fundada nos princípios da eficiência, economicidade e planejamento orçamentário.

Ademais, não há risco de ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final, uma vez que eventual deferimento da ordem importará na nomeação e na convocação para posse.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não se verifica a demonstração, de forma inequívoca, da probabilidade do direito a justificar o deferimento da medida liminar neste momento processual. Isso porque a exoneração posterior à posse constitui ato jurídico distinto da desistência de candidato convocado, não gerando, por si só, direito subjetivo à nomeação dos demais classificados em cadastro de reserva, cuja convocação permanece sujeita à conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Diante do exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Ana Cristina Silva Mendes,
DEIXO DE REFERENDAR
a medida liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025